Tribunal: TJDFT
Processo: 0746408-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES COMPROVADAS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INCABÍVEL. PROPÓSITO DE DIFUSÃO ILÍCITA EVIDENCIADO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. VIABILIDADE. NOVA REDAÇÃO DA SÚMULA 630. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, à fração unitária mínima legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) preliminarmente, a legalidade da busca e apreensão domiciliar; (ii) no mérito, a existência de provas suficientes para a condenação; (iii) a adequação típica das condutas ao crime de tráfico ou de uso pessoal.
III. Razões de decidir:
3. Não há ilegalidade na busca e apreensão domiciliar em contexto no qual a entrada dos policiais na residência foi amparada em suspeitas fundadas e situação de flagrância no interior do imóvel, consubstanciadas a partir de denúncia especificada prestada pela então companheira do agente acompanhada de fotografias das plantas de cannabis na casa do acusado.
4. Demonstradas materialidade e autoria por prova oral firme e coerente, notadamente a confissão parcial do acusado, inviável a absolvição do agente.
5. Incabível a desclassificação das condutas para o crime de uso pessoal quando evidenciada a destinação do entorpecente à difusão ilícita a partir do exame casuístico dos vetores elencados no artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006.
6. De rigor o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), pois embora o acusado não tenha admitido a traficância, assumiu o depósito e o cultivo do entorpecente, fazendo jus ao benefício, nos termos da atual redação do enunciado sumular no 630 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo:
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido sem alteração do julgado.